Tribunal: TJSP
Processo: 2120567-89.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA FUNDADA EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. Decisão que indeferiu a gratuidade aos réus. Inconformismo. GRATUIDADE. A alegada impossibilidade de suportar os ônus financeiros do processo não encontra ressonância nos elementos constantes nos autos. Capacidade financeira evidenciada. Decisão mantida. Necessidade de recolhimento das custas e do preparo relativo a este

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA FUNDADA EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. Decisão que indeferiu a gratuidade aos réus. Inconformismo. GRATUIDADE. A alegada impossibilidade de suportar os ônus financeiros do processo não encontra ressonância nos elementos constantes nos autos. Capacidade financeira evidenciada. Decisão mantida. Necessidade de recolhimento das custas e do preparo relativo a este agravo. Exegese do art. 102 do CPC. Fiscalização a cargo da z. serventia de primeiro grau. RECURSO NÃO PROVIDO, com determinação.